Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-95.2022.8.11.0021
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000813-95.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIELE BARBOSA DOS SANTOS MANTOVANI - CPF: 927.424.911-04 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), REAL TIME COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 23.108.643/0001-59 (RECORRIDO), RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 050.936.951-06 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO.
INCONTROVERSA A NÃO ENTREGA DO PRODUTO.
COMPRA PELA INTERNET.
RELÓGIO. PRODUTO NÃO ESSENCIAL.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A não entrega de produto, que não é essencial no cotidiano da parte autora, é caracterizado como mero dissabor da vida cotidiana.

2. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente efetuou a compra junto às empresas recorridas um relógio da marca oriente no valor de R$ 958,00 (novecentos e cinquenta e oito reais) através das reclamadas, contudo ao receber o produto e abrir verificou que a caixa estava vazia. Que entrou em contato com a Reclamada Mercado Pago, mas essa nada fez apenas cancelou sua conta na plataforma, contudo sem realizar a devolução do dinheiro ou o envio do produto.

No caso, cabe às recorridas demonstrarem que entregou os produtos, o que não veio aos autos. Assim, mostra-se devida a condenação em danos materiais (restituição do valor despendido), como determinado na sentença.

Todavia, a não entrega de um produto não essencial não configura qualquer ofensa aos direitos de personalidade, caracterizando-se como mero aborrecimento, decorrente de descumprimento contratual, o que afasta a hipótese de dano presumido.

No caso, um tênis não se caracteriza como produto essencial e indispensável para o cotidiano da parte autora, sendo que sua ausência não acarreta em qualquer prejuízo à mesma.

Ressalta-se que a autora não demonstrou ter sofrido lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional no consumidor, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos morais.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA -
PRODUTO NÃO ENTREGUE - AUSÊNCIA DE LESÃO À DIGNIDADE OU A PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA - PRODUTO NÃO ESSENCIAL - MERO ABORRECIMENTO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de falta de interesse de agir, rejeitada, pois não há que se falar em de falta de interesse processual, uma vez que o reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, assim, entendo que o interesse processual está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

2. A falha na entrega de produto adquirido e devidamente pago pelo consumidor, apesar de caracterizar serviço defeituoso a impor reparação material, excepcionalmente, não atingiu a esfera dos direitos da personalidade do consumidor a render prejuízos morais indenizáveis, sobretudo, por tratar-se de produto não essencial.

3. O dano moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciado do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos.

4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003114-45.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025